Tribunal: TJBA
Processo: 8040468-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040468-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CRISTIANE MARIA SANTANA DOS REIS

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. TRATAMENTO AMBULATORIAL MULTIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A cláusula contratual que exclui internação em clínica de emagrecimento não se mostra abusiva quando existente tratamento ambulatorial eficaz em rede credenciada, capaz de atender às necessidades do beneficiário.

2.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), requisitos não demonstrados na hipótese.

3.

Precedentes do STJ e desta Quarta Câmara Cível do TJBA reconhecem que o plano de saúde não é obrigado a custear tratamento em estabelecimento não credenciado por mera conveniência do consumidor, sobretudo quando ausente risco imediato de vida.

4.

Recurso interno a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo Interno nº
8040468-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CRISTIANE MARIA SANTANA DOS REIS
e como Agravado,
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto